Tribunal: TJDFT
Processo: 0714177-08.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante em face de acórdão proferido pela 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente da apelação e, no mérito, negou-lhe provimento. A embargante alega obscuridade, contradição e omissão quanto à análise da validade do negócio jurídico, à caracterização do imóvel como bem de família e à suposta violação ao contraditório por indeferimento de prova oral. Subsidiariamente, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais. Em contrarrazões, a embargada requer a rejeição dos embargos de declaração, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição ou omissão sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) aferir se é cabível o prequestionamento dos dispositivos indicados pela embargante; e (iii) analisar se a interposição do recurso teve caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscussão do mérito ou para manifestar inconformismo com a conclusão do acórdão.
4. Inexiste obscuridade ou contradição no julgado, que analisou de forma clara e coerente todas as questões relevantes para a solução da lide, com adequada fundamentação jurídica.
5. Não há omissão a ser sanada quanto à validade do negócio jurídico e/ou à alegação de bem de família, temas devidamente enfrentados e rejeitados pela Turma, nos limites do livre convencimento motivado do julgador.
6. A insurgência da embargante configura nítida pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
7. O prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento fictício quando o tribunal rejeita os embargos e a matéria foi devidamente suscitada.
8. O uso dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito configura desvio de finalidade, sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso.
9. Diante do caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, que só são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. É incabível a rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses de vícios formais da decisão.
3. Considera-se prequestionada a matéria invocada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
4. A oposição de embargos de declaração, com finalidade protelatória, enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.